Tribunal: TJDFT
Processo: 0002610-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002610-81.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REVÓLVER. IMPOSSIBILIDADE. NORMA CONSTITUCIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO CRIME. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou o crime de roubo e corrupção de menor a ele imputado. 2. Não há manifestação do Egrégio Conselho Especial deste Tribunal acerca da norma que alterou o patamar utilizado para majorar a pena em razão do crime de roubo ter sido cometido mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual, presume-se constitucional e de aplicação corrente a norma impugnada. 3. Correta a manutenção da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, quando o laudo pericial atesta que ela é eficiente para realizar disparos. 4. A constrição de réu preso em flagrante deve ser mantida, quando da prolação da sentença, caso não existam fatos novos a alterar os motivos determinantes de referida medida, eis que, permanece no tempo, a ameaça à ordem pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, sustenta o direito de recorrer em liberdade em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência. Pede, ainda, pelo afastamento da qualificadora pelo uso de arma de fogo em razão da comprovada falta de eficiência da arma e da inconstitucionalidade formal da qualificadora do inciso I, do §2o-A, do artigo 157 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010